Tribunal: TJES
Processo: 0000267-65.2015.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000267-65.2015.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSÉ LUIZ TORRES LOPES e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES.
SUBST.

MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Luiz Torres Lopes, Rita de Cássia Pereira da Costa, Andressa Bonatto e Izabel Christina Baptista Faria Candido contra sentença que julgou procedente ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual, condenando os apelantes com fundamento no art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92, ao ressarcimento integral do dano ao erário e ao pagamento de multa civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cumulação indevida de cargos públicos caracteriza ato de improbidade administrativa à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021; e (ii) verificar se houve dolo específico dos apelantes na prática das condutas imputadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1199 da Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que a tipificação dos atos de improbidade administrativa exige a comprovação do elemento subjetivo dolo, afastando a modalidade culposa.

A Lei nº 14.230/2021 passou a exigir dolo específico para a caracterização do ato de improbidade administrativa, não sendo suficiente o dolo genérico, conforme previsão expressa nos arts. 1º, §2º, e 17-C, §1º, da Lei nº 8.429/92.

A acumulação indevida de cargos públicos, por si só, não configura improbidade administrativa se não houver comprovação de intenção deliberada de violar os princípios da Administração Pública.

No caso concreto, os serviços foram efetivamente prestados e não há prova de que os recorrentes tenham agido com intenção de lesar o erário ou obter vantagem indevida.

Diante da ausência de dolo específico e da inexistência de prejuízo ao erário, a condenação por improbidade administrativa deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A caracterização do ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/92 exige a comprovação do dolo específico do agente, não sendo suficiente a mera ilegalidade ou o dolo genérico.

A acumulação indevida de cargos públicos, quando os serviços forem efetivamente prestados e não houver intenção deliberada de violação dos princípios da Administração Pública, não configura ato de improbidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/92, arts. 1º, §2º; 11, caput e inciso I; 17-C, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989, Tema 1199 da Repercussão Geral; TJES, Apelação Cível nº 0000039-15.2018.8.08.0051, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 31.07.2023; TJMG, APCV nº 0041608-80.2015.8.13.0400, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 21.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000267-65.2015.8.08.0060

APELANTE
: JOSÉ LUIZ TORRES LOPES

E OUTROS

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES.
SUBST.

MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de
a
pelação
c
ível interposta por
JOSÉ LUIZ TORRES LOPES, RITA DE CÁSSIA PEREIRA DA COSTA, ANDRESSA BONATTO
e
IZABEL CHRISTINA BAPTISTA FARIA CANDIDO
,
eis que
inconformados com a sentença de fls. 354/355v e 368, proferida nos autos da
Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, cujo pedido fora julgado procedente para condenar os
a
pelantes, em razão da prática da conduta prevista no art. 11,
caput
e inciso I, da Lei n.º 8.429/92, (i) ao ressarcimento integral do dano ao erário, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso e (ii) ao pagamento de multa civil correspondente a duas vezes o valor do dano suportado pelo erário, atualizada na forma do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, a partir da publicação da sentença.

Em suas razões
de fls.
373/430

destaca
m

o
s

a
pelante
s
,
em síntese, que não praticaram ato de improbidade administrativa e, ainda, que não se observa nos autos qualquer prejuízo aos cofres públicos
.

Assim, postulam a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, ao menos, diante da ausência de prejuízo ao erário, posto que os serviços foram comprovadamente prestados, seja afastada a condenação à reparação de danos
.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação civil pública por atos de improbidade
administrativa
ajuizada pel
o Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de RITA DE CÁSSIA PEREIRA DA COSTA, ANDRESSA BONATTO, ISABEL CHRISTINA BAPTISTA FARIA CANDIDO e JOSÉ LUIZ TORRES LOPES, em que o órgão ministerial pretende o sancionamento dos réus nos termos previstos no art. 12, III da Lei nº 8.429/92, por infração ao art. 11, caput e inciso I da mesma Lei.

Para tanto, narrou a exordial que a primeira e a segunda recorridas acumularam cargos públicos de forma ilícita, exercendo a primeira cargo em comissão de secretária municipal de educação em conjunto com o cargo de professora efetiva do Estado do Espírito Santo, e a segunda a função de assessora técnica cumulada com as atribuições de inspetora escolar, acrescentando que a terceira apelada, na qualidade de Diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Fernando de Abreu”, tinha o dever legal de comunicar SEDU/ES sobre tais irregularidades. Na mesma linha, imputou ao quarto apelado, prefeito à época dos fatos, a responsabilidade pelas respectivas nomeações, em desacordo com a lei.

De início, afasto a arguição de inconstitucionalidade da
nova redação do art. 11,
caput
e incisos I e II, da Lei 8.429/92,
e assim o faço com supedâneo em entendimento da Suprema Corte.

Afinal, n
o exame da Medida Cautelar na Ação Direta de Constitucionalidade nº 7.236/DF, proposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes,
ad referendum
do Plenário, manifestou-se pela constitucionalidade da modificação legislativa em análise.

Na ocasião, decidiu que: “Em relação aos artigos 11,
caput
e incisos I e II; 12, I, II e III, §§ 4º e 9º, e art. 18-A, parágrafo único; 17, §§ 10-C, 10-D e 10-F, I; 23,
caput
, § 4º, II, III, IV e V, e § 5º
NÃO ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS
para a concessão da medida cautelar pleiteada pela requerente”.

O mesmo entendimento já foi adotado, também, neste órgão fracionário, consoante julgado assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
LEI Nº 14.230/2021. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA
. ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA NÃO COMPROVADA. IMPROBIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Mesmo diante das alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21, a Lei nº 8.429/92 continua em consonância com o comando constitucional do art. 37, §4º, mantendo a forma e gradação das sanções aplicáveis aos casos de improbidade administrativa. 2- O fato da alteração na Lei nº 8.429/92 ter estabelecido uma legislação menos severa, como ao trazer a exigência da necessidade de presença do elemento dolo para caracterização do ato de improbidade, não implica em afronta aos princípios da vedação ao retrocesso, da proporcionalidade ou da proteção deficiente, mas, somente, revisão pelo legislador de situação que com o passar dos anos entendeu provocar distorções no momento de aplicação da lei. 3- Não há que se falar em ofensa à segurança jurídica, uma vez que corriqueiro em nosso ordenamento a extinção de normas sancionadoras com reflexo em situações fáticas, havendo regramento legal e jurisprudência tratando do tema, como ocorreu especificamente no caso da Lei nº 14.230/21, com o julgamento do ARE 843989, submetido ao rito da Repercussão Geral, Tema 1.199, pelo Supremo Tribunal Federal.
4- A situação aqui tratada, na qual é atribuída prática de ato de improbidade administrativa sem caracterização do elemento subjetivo, não subsiste com a alteração trazida pela Lei nº 14.230/2021, diante da expressa previsão legal da necessidade de presença do elemento dolo para caracterização do ato de improbidade. 5- O Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE 843989, submetido ao rito da Repercussão Geral, Tema 1.199, firmou o entendimento de que para a tipificação dos atos de improbidade administrativa é necessária a comprovação do elemento subjetivo DOLO, além de reconhecer que caso ainda não haja condenação transitada em julgado, aos atos culposos praticados na vigência da lei anterior, aplica-se a alteração da Lei nº 14.230/2021. 6- Na presente situação, não obstante estar caracterizada a ilegalidade na prestação de contas referente ao ano de 2014, diante de gastos superiores ao limite permitido pela Constituição, não constam, do arcabouço probatório dos autos, dados suficientes para a demonstração do elemento subjetivo na conduta praticada. Tal situação é explicada pelo Apelante com base na alegação de erro do Poder Executivo, que realizou repasse para a Câmara Municipal acima do valor devido, sendo esse repasse utilizado como parâmetro para embasar as despesas do Poder Legislativo Municipal. 07- Não estando demonstrada a intenção de infringir os princípios norteadores da administração pública, deve ser afastada a caracterização do ato de improbidade administrativa. 08- Recurso conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 0000039-15.2018.8.08.0051. Relator Desembargador Jorge do Nascimento Viana. Data do julgamento 31/07/2023).

Superada a questão,
relembro que o Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Tema 1199, fixou as seguintes teses:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

No ponto, reputo pertinente transcrever
alguns
dispositivos
da LIA
, alterados pela Lei 14.230/2021:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

Parágrafo único. (Revogado).

§ 1º
Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais
.

§ 2º
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
.

§ 3º
O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
.

Art. 17-C.

§ 1º
A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade
.

Como se verifica, com o advento d
o novo texto legal
, passou-se a exigir a comprovação do dolo específico, não sendo suficiente o dolo genérico para tipificação do ato ímprobo, sendo aquele qualificado por um fim especial almejado pelo agente.

Leciona a doutrina que “a
par de exigirem o dolo como elemento subjetivo essencial para a caracterização de quaisquer das modalidades de improbidade administrativa,
as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 estabelecem a necessidade de comprovação do denominado ‘dolo específico’, sem o qual restará afastada a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
.
Resta superado, assim, o posicionamento jurisprudencial e doutrinário no sentido de que, para a configuração do ato de improbidade administrativa, bastaria a presença do ‘dolo genérico’. O ‘dolo genérico’ é um termo utilizado no âmbito do Direito Penal para designar o elemento subjetivo genérico do tipo, formado pela consciência (elemento cognitivo ou intelectual) e vontade (elemento volitivo) do agente de realizar os elementos objetivos do tipo
.
Ao lado do elemento subjetivo genérico do tipo, é possível que o tipo também exija o elemento subjetivo específico do tipo (chamado de ‘dolo específico’), situação em que, a par da consciência e vontade, haverá uma finalidade específica para a configuração do tipo
.” Lei de Improbidade Administrativa Comentada (HOLANDA JR., André Jackson de; TORRES, Ronny Charles Lopes de. São Paulo: Editora Jupodivm. 2023. p. 90-91

Em suma, assentada a retroatividade da lei
com relação aos atos culposos
, necessário verificar se, no caso concreto, a conduta do
s
apelante
s
esteve pautada em uma
vontade livre e consciente
direcionada ao enriquecimento ilícito, lesão ao
erário ou violação aos princípios da Administração Pública
.

E, após analisar detidamente os autos, entendo merecer reforma a sentença, pois, dos elementos probatórios produzidos, não é possível vislumbrar o dolo específico do
s

recorrentes
.

Afinal, embora
tenha havido a indevida cumulação de cargos noticiada,
fato é que
o
s serviços foram prestados nas respectivas lotações, conforme evidenciado às fls. 113/117, informando o Município de Atílio Vivacqua ter sido observada a compatibilidade de horários,
o que é corroborado na certidão e declaração acostadas às fls. 180/181
.

Assim, e
mbora tenha ocorrido
tal cumulação
,
não se denota dos autos
a
vontade preordenada de lesar os cofres públicos.

Desse modo,
não restando comprava a má-fé dos apelados, sendo que os serviços foram prestados, o que revela a ausência de prejuízo ao erário,
não vejo como imputar a prática de ato ímprobo,
porquanto
ausente o dolo específico.

Assim já decidiu este Egrégio Tribunal
e as demais Cortes
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DECORRENTES DA LEI Nº 14.230/21. DOLO. AUSÊNCIA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação civil por ato de improbidade administrativa objetivando a condenação dos requeridos, ora apelados, pela prática de atos de improbidade administrativa na modalidade dano ao erário (art. 10) e violação de princípios da Administração Pública (art. 11). 2.
Como se verifica, o Supremo Tribunal Federal permitiu a retroatividade das alterações benéficas ao réu quanto à imprescindibilidade da presença do elemento subjetivo dolo para configuração de ato de improbidade, desde que não tenha havido o trânsito em julgado da sentença. 3. Dessa forma, adoto como premissa para o presente julgamento a aplicação das normas benéficas decorrentes da Lei nº 14.230/21, notadamente a imprescindibilidade do elemento subjetivo dolo, consubstanciado na (i) intenção do agente de violar uma norma; (ii) vontade e consciência; e (iii) intenção de obter vantagem. 4. Feitos tais registros, e levando em consideração a aplicação das normas benéficas decorrentes da Lei nº 14.230/21, entendo que o conjunto probatório não evidenciou, de forma satisfatória, que os apelados tenham agido com dolo. A irregularidade ou a ilegalidade do ato, por si só, não caracteriza ato de improbidade administrativa, podendo, no entanto, ser objeto de discussão em outras vias.
Outrossim, a dispensa indevida de licitação, ainda que tivesse sido comprovada, não configuraria dano in re ipsa. De igual forma, para que o dano ao erário seja considerado ato ímprobo, é imprescindível a presença do elemento subjetivo dolo, o que não ocorreu na hipótese. 5. Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 000004-88.2008.8.08.0024. Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data do julgamento 26/02/2024).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO "SANCIONADOR". APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTE PÚBLICO. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. CONDUTA PASSÍVEL, EM TESE, DE CARACTERIZAÇÃO DE IMPROBIDADE. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO A RESPEITO DA EFETIVA E SATISFATÓRIA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SOBREPOSIÇÃO DE HORÁRIOS DE TRABALHO E DISTÂNCIA GEOGRÁFICA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS QUE IMPEDIRIA O DESEMPENHO CONCOMITANTE DAS FUNÇÕES PERTINENTES A AMBOS OS CARGOS. DOLO ESPECÍFICO DO AGENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. COMPORTAMENTO QUE PODERIA, QUANDO MUITO, SE CARACTERIZAR COMO LESÃO CULPOSA AO ERÁRIO, INSUFICIENTE À CONFIGURAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELO PROVIDO, SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS REFORMADA. 1. A Lei nº 14.230/2021, pela qual foram infundidas profundas modificações no microssistema da Improbidade Administrativa regido pela Lei nº 8.429/92, dentre as quais a principal foi estabelecer, explicitamente, a aplicação dos princípios do chamado Direito Administrativo Sancionador às hipóteses fáticas reguladas, bem como a natureza punitiva e repressiva do estatuto normativo correspondente, conforme se verifica, particularmente, nos artigos 1º, § 4º e 17-D, caput, da norma supramencionada. 2. Ainda acerca das disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) modificadas pela Lei nº 14.230/21, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 843.989/PR, vinculado ao Tema nº 1.199 de Repercussão Geral, consolidou as seguintes teses: I) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se. Nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA. A presença do elemento subjetivo. DOLO; II) A norma benéfica da Lei nº 14.230/2021. Revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa. , é IRRETROATIVA, em virtudedo artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; III)
A nova Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da Lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
; IV) O novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da Lei. 3.
Sendo as circunstâncias apontadas e comprovadas na fase de instrução suficientes para o convencimento a respeito da inexistência de comportamento doloso do Agente Público, no que se refere à acumulação indevida de cargos públicos, o que, no pior cenário, desclassificaria seu comportamento para a modalidade culposa da prática de improbidade, não mais admitida em nosso ordenamento jurídico a partir da Lei nº 14.230/21
, bem como não se amoldar a espécie fática a nenhuma dessas hipóteses excepcionais de irretroatividade da norma mais benéfica para o acusado, conforme firmado pelo STF no paradigma em questão (Tema nº 1.199 de Repercussão Geral), a improcedência do pedido mostra-se de rigor. (TJMG; APCV 0041608-80.2015.8.13.0400; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda; Julg. 21/11/2024; DJEMG 22/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FACE A INOCORRÊNCIA DE DOLO POR PARTE DA REQUERIDA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. COMPROVADAMENTE CIRCUNSTANCIAL. NÃO HOUVE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO QUE A REQUERIDA DEIXOU DE TRABALHAR EM UM DOS CARGOS.
Ausência de caracterização de dano efetivo ao erário. Alteração da Lei de improbidade administrativa que implica no reconhecimento da atipicidade da conduta em relação a configuração de ato improbo na forma da Lei n. 8.429/92 com redação dada pela Lei n. 14.230/21. Ainda que tenha sido demonstrado o malferimento da vedação constitucional de cumulação de cargos por curto período de tempo por parte da servidora pública requerida, não há como impor sanção pela prática de ato improbo dadas as alterações havidas pela revogação do art. 4º e do inciso I do art. 11 da Lei de improbidade administrativa
. Recurso conhecido e não provido. (TJPA; AC 0064060-29.2016.8.14.0301; Segunda Turma de Direito Público; Relª Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento; Julg 22/04/2024; DJNPA 24/04/2024)

De conseguinte,
DOU

P
ROVIMENTO

ao recurso
para
julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.